Tribunal: TJES
Processo: 0017541-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017541-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA

APELADO: JEEP e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. ATRASO NO REPARO DE VEÍCULO. PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS. FATO SUPERVENIENTE. PERDA TOTAL DO BEM EM INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restituição do valor de veículo, danos materiais e morais, decorrentes do atraso no conserto do bem. A apelante alega o descumprimento do prazo do art. 18 do CDC e a responsabilidade das rés pela perda total do veículo em incêndio ocorrido enquanto estava sob sua guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 configura fortuito externo capaz de justificar o atraso no reparo de veículo importado, afastando o direito do consumidor à restituição do valor pago; (ii) analisar a responsabilidade da concessionária pela perda total do veículo ocorrida em suas dependências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A crise sanitária mundial causada pela pandemia de COVID-19, que impactou as cadeias de produção e importação, configura fortuito externo apto a afastar a mora do fornecedor e a ilicitude do reparo de veículo importado realizado após o prazo de 30 dias do art. 18 do CDC.

4. Afastado o ato ilícito no atraso do reparo e tendo o fornecedor ofertado veículo reserva ao consumidor, não há que se falar em indenização por danos materiais relativos ao aluguel de outro carro, nem em danos morais.

5. A perda total do veículo em incêndio ocorrido nas dependências da concessionária, enquanto o bem estava sob sua guarda na qualidade de depositária, gera o dever de indenizar, convertendo-se a obrigação de restituir a coisa em pagamento do equivalente pecuniário.

6. A indenização pela perda do bem deve corresponder ao seu valor de mercado (Tabela FIPE) na data em que a obrigação de restituir se tornou judicialmente exigível, qual seja, a data da prolação da sentença de improcedência da pretensão principal do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extrapolação do prazo de 30 dias para o conserto de produto (art. 18 do CDC) é justificada pela ocorrência de fortuito externo, como a pandemia de COVID-19, notadamente quando envolve a importação de peças complexas.

2. A concessionária, na qualidade de depositária, responde pela perda do veículo sob sua guarda, ainda que a recusa do consumidor em retirá-lo decorra de pendência judicial.

3. A impossibilidade de restituição do bem, em razão de sua perda, resolve-se com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do bem na data em que se tornou exigível a devolução, no caso, a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017541-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL CARVALHO SEVES - ES20990-A
APELADO: JEEP, VITORIA MOTORS JEEP, V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Advogado do(a) APELADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogado do(a) APELADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvana Dalfior Dalcin Lacerda
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de indenização, julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago pelo veículo Jeep Grand Cherokee, bem como os pleitos de danos materiais e morais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
o descumprimento do prazo legal de 30 dias para o conserto do veículo, conforme o art. 18 do CDC, o que lhe garantiria o direito à restituição da quantia paga;
ii)
a não caracterização de caso fortuito ou força maior pela pandemia de COVID-19, pois a dificuldade de obtenção de peças importadas é um risco inerente à atividade das rés (fortuito interno);
iii)
a responsabilidade das rés pela perda total do veículo em incêndio ocorrido enquanto o bem estava sob sua guarda, independentemente de culpa;
iv)
a existência de danos materiais relativos ao aluguel de outro veículo, cujos comprovantes não teriam sido juntados por equívoco do cartório na primeira instância;
v)
a ocorrência de danos morais indenizáveis, que ultrapassam o mero aborrecimento.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor do veículo, indenização por danos materiais e morais, formulados pela apelante em razão do atraso no conserto de seu automóvel.

Pois bem. A apelante fundamenta sua pretensão no descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1º, do CDC. De fato, é incontroverso nos autos que o reparo do veículo, que deu entrada na concessionária em 23/04/2020, foi finalizado apenas em julho de 2020, superando o aludido prazo legal.

Contudo, na esteira da conclusão do magistrado sentenciante, a aplicação da norma consumerista não pode se dar de forma dissociada da realidade fática e do princípio da razoabilidade. O conserto demandava a substituição completa do motor de um veículo importado, o que, por si só, já pressupõe uma logística mais complexa. Soma-se a isso o fato de que todo o período coincidiu com o auge da crise sanitária mundial causada pela pandemia de COVID-19, evento que notoriamente impactou as cadeias de produção e importação em escala global, configurando verdadeiro fortuito externo, apto a afastar a mora das fornecedoras.

Nesse particular, a sentença guerreada alinha-se à jurisprudência mais recente, que tem ponderado as peculiaridades do período pandêmico na análise de casos análogos. Cito:

APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. FORTUITO EXTERNO. CRISE SANITÁRIA. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. CONSERTO REALIZADO. MOTOCICLETA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. (...) 4. A extraordinariedade sanitária vivenciada por vários setores da economia, decorrente da pandemia da Covid-19 justifica a mora havida na execução da garantia contratada, não se limitando, como aduzido pelo apelante, a fatos posteriores ao negócio jurídico de compra e venda do veículo, pois cediça a oscilação do estado pandêmico no país e mundo, com contenção e relaxamento de medidas próprias ao enfrentamento crise. 5. É desarrazoado que, tendo sido efetuado o reparo de forma satisfatória, mesmo fora do prazo, e estando em pleno uso há quase um ano, pretenda o apelante a substituição por veículo zero quilômetro, inclusive porque caracterizaria enriquecimento sem causa, situação repudiada pelo ordenamento jurídico. (...) (TJ-DF 07167073820218070020 1738706, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 02/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

Portanto, diante da excepcionalidade do contexto, o prazo para o reparo mostrou-se razoável e justificado, não havendo que se falar em ato ilícito das apeladas que justifique a restituição do valor do bem com base no art. 18, § 1º, do CDC.

Quanto ao dano material, referente às despesas com aluguel de veículo, entendo igualmente não merecer reforma a sentença, afinal, as apeladas demonstraram ter oferecido à autora um veículo reserva da marca Jeep, modelo Compass, de categoria similar ao seu (SUV), o que atenderia razoavelmente às suas necessidades de locomoção durante o período de reparo, o que foi recusado pela autora, caracterizando assim uma opção da consumidora, e não da ausência de assistência por parte das fornecedoras.

Ademais, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório e juntada dos comprovantes de despesa somente em sede de apelação constitui inovação recursal indevida, já que a justificativa de que teria havido uma falha do cartório na digitalização da petição inicial não se sustenta, pois além de não comprovada, cabia à parte e a seu procurador a diligência de conferir a correta autuação dos documentos que instruíram a exordial, apontando qualquer omissão na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos.

Por consequência lógica, também se mostram improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, mantendo-se também, nesse ponto, a r. sentença.

Por outro lado, o recurso merece provimento em um aspecto específico.

A improcedência do pedido inicial tem como corolário lógico a obrigação da concessionária de devolver o veículo reparado à autora. Contudo, é fato incontroverso e superveniente que o bem pereceu em razão de um incêndio ocorrido nas dependências da segunda apelada em 07/04/2021, enquanto estava sob sua guarda.

A impossibilidade de restituição da coisa na sua forma específica impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondente ao equivalente pecuniário do bem. A recusa da autora em retirar o veículo anteriormente, sobretudo diante da pendência da ação judicial, não afasta o dever de guarda da concessionária, que, na qualidade de depositária, responde pelos danos causados à coisa.

Neste particular, entendo que o dano a ser reparado corresponde ao valor de mercado do veículo, aferido pela tabela FIPE, na data em que a obrigação de restituir se tornou judicialmente exigível, qual seja, a data da prolação da sentença de improcedência (03 de julho de 2023). Foi nesse momento que, com o julgamento da lide, consolidou-se o dever de devolução do automóvel, cuja impossibilidade fática atrai a necessidade da conversão em pecúnia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, tão somente para, diante da impossibilidade de devolução do veículo da autora, condenar as rés, solidariamente, a pagar o valor de mercado do veículo (tabela FIPE) na data da prolação da sentença (03 de julho de 2023), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 03/07/2023 e juros de mora de 1% ao mês da mesma data.

Considerando que a parte autora decaiu da integralidade de sua pretensão inicial, a conversão da obrigação em perdas e danos configura sucumbência mínima das rés, de modo que mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.